Tribunal: TJDFT
Processo: 0727418-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0727418-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAISSA CAVALCANTI DE ARAUJO AGRAVADO: S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raissa Cavalcanti de Araújo contra decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz Carlos Fernando Fecchio dos Santos do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 50160627 do feito de origem) que, nos autos da ação de execução de títulos extrajudiciais (duplicatas protestadas), processo n. 0016827-58.2016.8.07.0001, ajuizada por S.A. Atacadista de Alimentos Ltda. em desfavor da agravante, rejeitou a impugnação e manteve a penhora da quantia de R$1.466,51 (mil quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos) realizada em sua conta bancária no Banco do Brasil S.A., ocorrida em 14/6/2019, porque considerou que não ficou comprovado que o valor se refere a salário por ela percebido, na medida em que os holerites de remuneração remontam ao ano 2017 e os estipêndios foram depositados em outra instituição financeira, o Banco Bradesco S.A. Ademais, o Juízo considerou que o saldo salarial é passível de penhora, não se sujeitando à regra da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, IV, do CPC, porque não se destina ao adimplemento das obrigações imediatas da recorrente relacionadas com suas necessidades cotidianas, mas à constituição de reserva de capital. Em suas razões recursais (ID 13211195, p. 1/12), a agravante sustenta que a agravada move execução de título extrajudicial contra a sociedade empresária da qual integra o quadro societário, para recebimento da quantia de R$19.899,67 (dezenove mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos). Salienta que foi incluída posteriormente em 23/3/2017 no polo passivo do processo de execução e que, em consulta ao BACENJud, o Juízo penhorou, em sua conta no Banco do Brasil S.A., a quantia de R$1.466,51 (mil quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos), que se destina ao custeio de suas necessidades para sobrevivência digna. Argumenta que a referida conta é destinada ao recebimento de verbas remuneratórias e que a importância bloqueada corresponde a parcela salarial percebida, a qual é, portanto, impenhorável em conformidade com o art. 833, IV, do CPC. Assevera que não aufere ganhos vencimentais superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais e que a dívida garantida pela penhora não ostenta natureza alimentar, de sorte que não se aplica a exceção à impenhorabilidade de remuneração estabelecida pelo art. 833, § 2o, do CPC. Aduz também ser possível a penhora de valores depositados em caderneta de poupança que superem 40 (quarenta) salários mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC, mas disso não cuida do caso vertente, porquanto a quantia é inferior a esse patamar e, apesar de não se encontrar aplicada nesse tipo de investimento, constitui reserva de capital impassível de constrição patrimonial para adimplemento de obrigação de natureza não alimentar. Alega que a quantia bloqueada proveio de salários recebidos como empregada da sociedade empresária Area Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. em conta do Banco Bradesco S.A., exclusivamente aberta para recebimento de remuneração, mas a quantia era posteriormente transferida para aquela mantida no Banco do Brasil S.A., na qual realizava as movimentações. Ressalta que está desempregada desde 16/3/2018 e que a importância penhorada consiste em economia de salários recebidos enquanto exerceu atividade laboral, sendo que não recebe rendimento fixo algum atualmente. Considera demonstrada a probabilidade do direito para concessão do efeito suspensivo com a finalidade de obstar a penhora e liberar o numerário bloqueado. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal com atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja impedida a penhora e liberada a quantia bloqueada até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que a penhora de valor proveniente de salário seja invalidada. Preparo recolhido (IDs 13211197 e 13211198). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante no tocante à desconstituição a penhora sobre a quantia de R$1.466,51 (mil quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos) bloqueada em sua conta no Banco do Brasil S.A. Isso porque, como incontroverso, nela não recebe salário. A agravante afirma não exercer atividade laboral como empregada desde 16/3/2018, quando foi dispensada do emprego de gerente de relacionamento da sociedade empresária Area Realty Empreendimentos Imobiliários S.A., mas não traz informação alguma sobre a atividade remunerada que desempenha atualmente. Apenas diz encontrar-se desempregada, mas isto não significa que não desenvolva trabalho retribuído pecuniariamente. Não foram colacionados elementos de convicção que permitissem considerar que ela efetivamente não realiza algum ofício profissional e que não aufira rendimentos. Os holerites de salário exibidos pela agravante são antigos, pois se referem ao segundo semestre do ano 2017 (julho a novembro – ID 48964297, p. 1-5) e consta que ela recebia os salários em conta aberta com essa finalidade no Banco Bradesco S.A., consoante sua alegação nas razões recursais, corroborada pelos documentos encartados nos IDs 48964344, p. 1-3 (termo de rescisão de contrato de trabalho); 48964288, p. 1 (extrato e cartão magnético) e 48964290, p. 1-2 (contrato de abertura de conta salário). A agravante não exibiu o extrato da conta no Banco do Brasil S.A. para aferição da movimentação cotidiana, de modo a afastar a possibilidade de sua utilização para outras finalidades diversas da alegada de transferência do salário recebido originariamente no Banco Bradesco S.A. Nesse sentido, mostra-se inviável o reconhecimento de que a cifra bloqueada seja impenhorável com fulcro na arguição de que constitua verba remuneratória, nos termos do art. 833, IV, do CPC, porque não há prova pré-constituída dessa alegação. Ressalte-se, ademais, que a agravante aduz que a quantia bloqueada não estava depositada em conta poupança, o que obsta a análise de que a verba seja impenhorável, com fulcro no art. 833, X, do CPC que, sendo norma limitadora do exercício do direito do exequente, deve ser estritamente aplicada. Nesse caso, não ganha relevo a discussão sobre o montante penhorado para fins de exclusão da constrição patrimonial. Não se pode acolher, neste momento processual em que a cognição é restrita aos elementos probatórios coligidos unilateralmente pela parte recorrente, a assertiva de que a conta preservada no Banco do Brasil S.A. destina-se à transferência de remunerações percebidas durante o vínculo formal com o último empregador e que o saldo existente provém de economias feitas durante o período em que trabalhou como empregada, cujo capital constituído com a reserva daqueles valores é aplicado no custeio de suas despesas pessoais atualmente. Como o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da penhora incumbe à agravante, que a esse ato processual se opõe, nos termos do art. 373, II, do CPC, porque ela argui a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta perante o Banco do Brasil S.A., a fragilidade apontada na formação do convencimento permite ponderar que a probabilidade do direito alegado não se encontra imediatamente evidenciada acerca da natureza alimentar da quantia bloqueada para adimplemento parcial da obrigação excutida. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tanto que a agravante sequer cuidou de demonstrar, fundamentada e concretamente, sua satisfação. A agravante não cuidou de comprovar, também a irreversibilidade da penhora realizada, o que dificulta, ainda mais, a concessão do efeito suspensivo perseguido. Como a concessão da tutela de urgência pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração obsta o acolhimento desse pleito liminar. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PROBABILIDADE DE ÊXITO NA DEMANDA. FALTA DE UM DOS ELEMENTOS. INDEFERIMENTO DO PLEITO LIMINAR. AGRAVO PROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência a ser deferia ab initio litis pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. 3. Não evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento do pedido antecipatório de urgência, ainda que o magistrado vislumbre a possibilidade de êxito na demanda. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1193677, 07214055520188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 9.279/1996. CERTIFICADO DE REGISTRO. PEDIDO. PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A medida liminar não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. (...) (Acórdão 1219925, 07196020320198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela e do efeito suspensivo vindicados. Com efeito, conclui-se que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal e a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Expeça-se ofício. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora